Tribunal: TJDFT
Processo: 0717045-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. COISA JULGADA EM AUTOS POSTERIORES. PREVALÊNCIA. PAGAMENTO DO VALOR EXEQUENDO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento apaziguado pelo STJ: “"No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória" (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009) (grifo nosso);
2. No caso, houve sentença de mérito transitada em julgado proferida em autos posteriores, em que se reconheceu que as cotas condominiais cobradas nos autos estavam quitadas, pelo que proferida sentença reconhecendo a quitação e extinguindo o feito, conforme art. 485, inc. V do CPC
3. Ademais, verifica-se dos autos, que os valores executados foram efetivamente quitados nos autos, conforme decisões proferidas nos autos, em razão de que foi prolatada sentença extinguindo a execução, conforme art. 924, inc. II do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.